Tribunal: TJSP
Processo: 1027511-78.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Indenizatória por danos morais e materiais. Responsabilidade civil. CPTM. Atropelamento por composição férrea. Falecimento. Culpa exclusiva da vítima. Transposição, pelo falecido, de barreira colocada pela ré para evitar tráfego de pedestres no local (muro). Responsabilidade da requerida não configurada. Sentença de improcedência. Recurso do autor não provido.